Tribunal: TJDFT
Processo: 0000542-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO. TRÊS ANOS. LEI No 14.010/2020. DECURSO. CONFIGURADO. DIGITALIZAÇÃO. SUSPENSÃO. INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O prazo aplicável à prescrição intercorrente é o prazo de prescrição da ação. Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

2. A cédula de crédito bancário e a execução de título extrajudicial nela fundada sujeitam-se ao prazo prescricional de três anos.

3. A prescrição intercorrente se consuma se, ainda que considerada a suspensão promovida pela Lei no 14.010/2020, houve decurso de prazo superior a três anos sem a promoção de diligências efetivas buscando a satisfação do crédito.

4. O envio dos autos à digitalização não configura hipótese de suspensão do prazo prescricional e não interfere na sua consumação especialmente quando ocorreu durante o período de suspensão do processo, determinada com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil. Prescrição intercorrente configurada.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.